Tribunal: STF
Processo: AI 442010
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OBJETO - INCISO III DO ARTIGO 102 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM - NEGATIVA
DE SEGUIMENTO - AUSÊNCIA DE RECURSO. Consoante dispõe o inciso III
do artigo 102 da Carta Política da República, o extraordinário há de
 estar dirigido, de modo a se concluir pela adequação, contra
acórdão de única ou última instância, assentado o necessário
esgotamento da jurisdição na origem. Interpostos embargos
declaratórios e a eles negado liminarmente seguimento em decisão
monocrática, impõe-se a apresentação de recurso para o Colegiado,
somente após abrindo-se a via do recurso extraordinário